Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737898-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O 1. Irineu de Oliveira Filho opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 31069048) que indeferiu a antecipação de tutela recursal vindicada. Em suas razões recursais (ID 31298261), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão na decisão embargada. Alega que a primeira omissão consiste na ausência de manifestação sobre a maioria das teses articuladas pelo embargante, em relação à probabilidade do direito vindicado. Defende que a segunda omissão consiste na ausência de manifestação sobre a maioria das teses articuladas pelo embargante, em relação ao perigo de dano. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, o embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Na decisão embargada, foram analisadas as questões relevantes que culminaram no indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo embargante. Confiram-se os fundamentos do decisum embargado: Na hipótese, não se verificam os requisitos ensejadores do deferimento da antecipação de tutela recursal vindicada. Anote-se que os imóveis objeto dos gravames hipotecários no processo de referência possuem destinação comercial, conforme contrato de promessa de compra e venda de ID origem 107103382. Nesse esteio, não se aplica, a princípio, o Verbete Sumular n. 308 do STJ nas hipóteses envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais, não bastando a boa-fé do adquirente, para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. (...)Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra situação capaz de suprir o requisito legal em questão, já que as razões recursais fundam-se na hipótese de impedimento à livre disposição de patrimônio. Nesse aspecto, o agravante não demonstrou, de plano, a urgência na concessão da medida, porquanto a matrícula do imóvel evidencia que a escritura pública outorgada à parte autora foi registrada, não obstante a hipoteca ainda subsista. Assim, a hipoteca não constituiu, como não constitui, qualquer óbice à aquisição da propriedade, que já ocorreu. Ademais, não há indicativos de que o agravante esteja sendo executado pelo credor hipotecário em razão do gravame. Por fim, salienta-se que a medida pleiteada ostenta caráter satisfativo, a exigir prudência em seu deferimento monocrático pelo Relator. Apenas em hipóteses excepcionais a jurisprudência tem admitido a concessão de tutela de urgência apesar da irreversibilidade fática, como nas ações envolvendo a tutela à saúde. No caso, não há, a princípio, um valor tão relevante ou urgência objetiva que justifique excepcionar o comando do art. 300, § 3o, do CPC. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Verifica-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ora, a rediscussão no que tange à interpretação jurídica e à valoração das provas deve suscitada através de recurso próprio. Em outras palavras, não cabe embargos de declaração para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. Dessa forma, malgrado a embargante alegue que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de integração, em verdade, sugere diversa interpretação do direito, o que denota flagrante pretensão de reapreciação inviável por embargos. Anote-se, por oportuno, que todas as questões serão analisadas com a profundidade necessária, após o contraditório, pelo colegiado. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora